Tribunal: TJBA
Processo: 8009347-25.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009347-25.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HELENA DE JESUS BATISTA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO EX OFFICIO DOS PRECEDENTES VINCULANTES. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS ANULANDO PARCIALMENTE O ACÓRDÃO PARA QUE SEJA RETORNADO AOS AUTOS PARA O PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO E REABERTA A INSTRUÇÃO. I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos pelo Estado contra acórdão proferido em apelação cível, com a alegação de omissão quanto à aplicação dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral do STF, relativos à concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS. A parte apelada não suscitou os temas em contrarrazões, mas a natureza vinculante dos precedentes impõe sua análise ex officio pelo órgão julgador. O acórdão embargado, datado de 17/02/2025, foi proferido após a publicação da ata de julgamento do Tema 1.234 (em 19/09/2024), o que impunha sua observância obrigatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso por não observar os Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral do STF; e (ii) estabelecer se a omissão justifica a anulação parcial do acórdão para reabertura da instrução processual. III. RAZÕES DE DECIDIR: A omissão no acórdão embargado quanto à análise dos Temas 6 e 1.234 do STF configura vício sanável por meio de embargos de declaração. A ausência de provocação da parte não exime o julgador de aplicar precedentes de repercussão geral, de observância obrigatória, conforme art. 927, II e III, do CPC, sob pena de nulidade da decisão judicial. O STF, ao fixar as teses dos Temas 6 e 1.234, estabeleceu critérios probatórios e procedimentais rigorosos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados, com exigência de fundamentação em evidências científicas de alto nível e análise obrigatória do ato administrativo de indeferimento. A decisão embargada foi proferida após a data de publicação da ata de julgamento do Tema 1.234 (19/09/2024), devendo, portanto, observar integralmente as teses firmadas, inclusive quanto à necessidade de análise do caso à luz do NATJUS ou entidade técnica equivalente. A ausência dessa análise e a falta de oportunidade à parte autora para demonstrar os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF impõem a anulação parcial do acórdão, com a reabertura da instrução processual, em observância ao contraditório e à ampla defesa, evitando-se decisão surpresa e supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para anular parcialmente o acórdão e determinar a reabertura da instrução processual, com observância aos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral do STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009347-25.2021.8.05.0080, em que figuram como Embargada HELENA DE JESUS BATISTA e como Embargante MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO , nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2025. Presidente DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator Procurador (a) de Justiça